Tribunal: TJES
Processo: 0021363-02.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021363-02.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA APARECIDA OHNESORGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que há nulidade da sentença, uma vez que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. Outrossim, alega que o termo de adesão
sub judice
não pode ser considerado Cédula de Crédito Bancário, uma vez que há a patente ausência dos pressupostos legais que caracterizam tal título de crédito, ao passo que, em verdade, por ser um simples contrato de empréstimo de financiamento, deve ser considerado um contrato de mútuo, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO - Preliminar: nulidade da sentença - decisão surpresa

Conforme relatoriado, a parte apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo.

O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Dispõe o art. 487, parágrafo único, do CPC, que ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Portanto, considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante.

Neste sentido também entendeu o c. STJ, in verbis:

Encerrada a ação de conhecimento, a extinção da via executiva por sentença ocorreu logo que apresentada a petição que requereu o prosseguimento do feito para execução e, por isso, aplica-se o art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, situação que também afasta a violação ao princípio da não surpresa.
(AgInt no AREsp n. 1.260.450/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que há nulidade da sentença, uma vez que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. Outrossim, alega que o termo de adesão
sub judice
não pode ser considerado Cédula de Crédito Bancário, uma vez que há a patente ausência dos pressupostos legais que caracterizam tal título de crédito, ao passo que, em verdade, por ser um simples contrato de empréstimo de financiamento, deve ser considerado um contrato de mútuo, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Após analisar detidamente os autos, entendo assistir razão ao recorrente. Explico.

A sentença vergastada considerou que a relação jurídica entabulada entre as partes teria sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário que, a teor do Decreto Federal nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), possui prazo prescricional de 03 (três) anos.

Todavia, pelo cotejo dos documentos juntados às fls. 09-16, é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples, não lastrado em cédula de crédito bancário.

O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária, vejamos:

A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.
(REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Embora subjacente à CCB haja sempre um negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, relativo a uma operação bancária ativa, que lhe dá causa, nem todo negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, ainda que representante de uma operação bancária ativa, constitui, por si mesmo, uma CCB, porque se faz necessário, para tanto, o preenchimento de requisitos essenciais, elencados no art. 29 da Lei 10.931/04.
(REsp n. 1.722.631/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Neste passo, prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico.

In casu,
o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Oportuno destacar o entendimento do c. STJ acerca do tema:

De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil"
(AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (AgInt no AREsp n. 1.943.012/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Mister trazer à baila o entendimento deste Sodalício em casos idênticos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5007871-18.2021.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 04/11/2022)

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA ANULADA . 1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.
2. Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
(§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil). (TJ-ES, Apelação Cível nº 0021726-86.2020.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 18/04/2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crédito representado por Contrato de Financiamento/Mútuo, por revelar dívida consubstanciada em instrumento particular, submetida a ação monitória, obedece ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Precedente do STJ. 2. Tendo o empréstimo sido concedido à apelada em 08/10/2016, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 08/01/2018, e considerando que a ação foi ajuizada em 22/07/2021 é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5008734-71.2021.8.08.0048, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 27/04/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Considerando que não ocorreu a fixação de honorários advocatícios na origem diante da ausência de triangularização da relação processual, indevida a sua aplicação ou majoração em sede recursal, considerando-se, ainda, o provimento recursal para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) Preliminar de nulidade da sentença (decisão surpresa):
a parte apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.

2) Mérito:
O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I.

3)
A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária. Precedente STJ.

4)
Pelo cotejo dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples, não lastrado em cédula de crédito bancário.

5)
Prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico.

6)
In casu,
o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.